Tribunal: CARF
Processo: 11128.001647/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.001647/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.115 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
HELECAPE SERVICOS NAVAIS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
O Recurso Voluntário poderá ser interposto contra decisão de primeira
instância, contrária ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias contados da data
da ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples Nacional. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 56/57) à Exclusão do Simples
Nacional – ADE DRF/STS no 58, de 11 de outubro de 2010 (fl 49). A ciência ocorreu
em 20/10/2010 (fl. 52).
2. Segundo o corpo do referido ADE (fl 525) a empresa foi excluída da
sistemática simplificada por incorrer nas hipóteses previstas no art. 17, incisos XI e
XII, da Lei Complementar no 123/2006, conforme despacho decisório proferido nos
autos do processo administrativo no 11128.001647/201019. Os efeitos da exclusão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001647/2010-19
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.115 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001647/2010-19

foram fixados a partir de 01/07/2007, conforme dispõe inciso VII, do art. 6o, da
Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007.
3. Nas fls. 02 deste processo consta Representação Fiscal para a Emissão de Ato
de Exclusão do Simples, em que se aduz que se constatou que a empresa exerceu
cessão de mão-de-obra, de acordo com a análise de contratos de prestação de serviços
à própria Receita Federal (fls 03/17). Efetuar-se-ia serviços continuados de
manutenção preventiva e corretiva, apoio técnico operacional e serviços de controle
técnico e de conservação e limpeza das embarcações pertencentes à Receita Federal
(um mecânico naval e dois auxiliares de limpeza). Adicionou-se à representação a
informação (fl. 48) de que a empresa, quando do ingresso no Simples Nacional,
possuía dois códigos de atividades econômicas em seu cadastro que são impeditivas ao
sistema simplificado (7810-8-00 – Seleção e Agenciamento de Mão-de-obra – e 7112-
0-00 – Serviço de Engenharia).
4. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, fls. 56/57,
através da qual vem alegar que:
“(...)
a atividade da requerente é MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EMBARCAÇÕES E
ESTRUTURAS FLUTUANTES – CNAE 33.17-1-01
4. Atividade esta NÃO VEDADA pelo regime do Simples Nacional.
5. Tanto NÃO É VEDADO que o próprio órgão da Receita Federal CONCEDEU O
INGRESSO da Requerente no regime simplificado.
6. Cumpre salientar que é exatamente a atividade de MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO
DE EMBARCAÇÕES E ESTRUTURAS que a requerente desenvolve cujos favorecidos
são a ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO PORTO DE SANTOS e
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM SANTOS.
7. Ressaltamos que a requerente já solicitou sua exclusão do regime do Simples
Nacional, e a partir de 01/01/2011, passará a ser tributada pelo regime do Lucro
presumido;
(...)

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém – PA, no
Acórdão às fls. 72 a 75 do presente processo (Acórdão no 01-28.482, de 10/02/2014 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA
Aos optantes pelo Simples Nacional é vedada a prestação de serviço mediante cessão
de mão-de-obra.

No voto, a decisão ressaltou que, aos optantes pelo Simples Nacional, é vedada a
prestação de serviço mediante cessão de mão-de-obra, salvo nos casos tributados pelo Anexo IV
da Lei Complementar 126/2006. Argumentou que, como os objetos dos contratos de prestação de
serviço constantes no processo são atividades tributadas pelo Anexo III, não podem ser prestadas
mediante cessão de mão-de-obra.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.115 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001647/2010-19

Ponderou que se considera cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços
contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza
e forma de contratação (art 31 da Lei no 8.212/1991). Que se depreende dos contratos que a
contratante executou vários serviços contínuos nas dependências da contratada, sob a supervisão
desta, a partir de 01/07/2007.
Considerou que outro impedimento à opção foi a execução, pela contratada, de
serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual, na hipótese do art. 17, inciso XI, da
Lei Complementar no 123/2006.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/04/2014 – segunda-feira
(Aviso de Recebimento à fl. 82), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 30/05/2014 –
quarta-feira (recurso às fls. 84 a 86, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 99).
Nele repete as alegações da Manifestação de Inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
Embora a empresa alegue, em seu Recurso Voluntário, que tomou ciência da
decisão recorrida em 01/05/2014, o relatório nos informa que a ciência se deu em 28/04/2014,
uma segunda-feira, conforme Aviso de Recebimento à fl. 82. O prazo para interposição de
recurso encerrou-se em 28/05/2014, também segunda-feira. No entanto, o contribuinte só
apresentou Recurso Voluntário em 30/05/2014, uma quarta-feira, conforme Termo de Análise de
Solicitação de Juntada à fl. 99.
Assim, o Recurso Voluntário é intempestivo, por não ter sido apresentado dentro
dos trinta dias seguintes à ciência da decisão de primeira instância, desobedecendo ao que
determina o art. 33, caput, do Decreto no 70.235/1972, confirmado no art. 73 do Decreto no
7.574/2011, ambos referentes ao processo administrativo fiscal.
Subseção V
Do Recurso Voluntário
Art. 73. O recurso voluntário total ou parcial, que tem efeito suspensivo, poderá ser
interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo, no prazo de
trinta dias, contados da data da ciência da decisão (Decreto no 70.235, de 1972, art. 33).

O contribuinte não suscita a tempestividade no recurso apresentado.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.115 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001647/2010-19

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital